Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-43.2017.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004801-43.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAREZ GENRO - CPF: 174.566.570-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. QUEIMADA URBANA. DANO AMBIENTAL DIFUSO. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Joarez Genro, em razão de queimada urbana realizada em lote localizado no município de Sorriso-MT, fato que ensejou a lavratura de Auto de Infração e gerou desconforto à coletividade. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a regularização do lote e condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo. O apelante busca a redução do valor indenizatório, sob alegação de desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A conduta do apelante violou diretamente normas de proteção ambiental ao realizar queimada em perímetro urbano, em afronta ao Decreto Federal no 2.661/1998, com emissão de fumaça que comprometeu a saúde e o bem-estar da população local.

4. O dano causado é de natureza difusa, atingindo a coletividade e o meio ambiente como bem de uso comum, nos termos do art. 225, caput e § 1o, da CF/1988.

5. A indenização por dano moral coletivo deve refletir o caráter punitivo e pedagógico da condenação, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a função dissuasória, o que foi adequadamente sopesado pelo juízo de origem ao fixar o quantum indenizatório.

6. A quantia de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prática de queimada urbana configura ilícito ambiental de natureza difusa, ensejando a responsabilização por dano moral coletivo.

2. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

3. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 por se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Decreto Federal no 2.661/1998.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. n. 0000724-42.2019.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12/3/2025, DJE 17/3/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004801-43.2017.8.11.0040

APELANTE:
JOAREZ GENRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joarez Genro
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, jugou procedentes os pedidos formulados, a fim de condenar o recorrente na regularização de seu lote, além do pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recorrente, em síntese, registra que o valor do dano moral coletivo não se encontra dentro dos parâmetros legais, sendo necessário proceder à sua redução.

Registra que, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser respeitados, logo, demanda a redução da quantia arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 291751380, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, no intuito de que se mantenha o valor arbitrado no ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joarez Genro
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, jugou procedentes os pedidos formulados, a fim de condenar o recorrente na regularização de seu lote, além do pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim como indicado no relatório, existe apenas uma circunstância a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da minoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Pois bem.

A fim de uma melhor verificação da fundamentação que será disposta, é necessário registrar que a presente Ação Civil Pública tem por objeto a responsabilização do recorrente, em decorrência de ilícito ambiental ocorrido.

O dano praticado, reconhecido no ato sentencial, foi disposto no Auto de Infração lavrado pelo Município de Sorrido (ID no 279834538 – fl. 8), como sendo:

[...]

Trata-se de queimada urbana, ocorrida na tarde do dia 18/08/2014, por volta das 18h15min, no Lote urbano No 08/8-A, Quadra 01, situado na Rua São Cristóvão No 415, Área de expansão urbana, sob as coordenadas geográficas
[...]
objetivando a limpeza do local.

[...]

Como já mencionado, o Juízo
a quo
entendeu que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria suficiente para corresponder à cominação, sendo que o recorrente discorda, a registrar a necessidade de redução do valor, até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A queimada realizada em lote urbano no município de Sorriso-MT, conforme relatado no Auto de Infração no 026/2014, gerou significativa emissão de fumaça, a causar desconforto respiratório e mal-estar à população local.

Esse tipo de poluição atmosférica, além de violar diretamente normas ambientais, representa um risco concreto à saúde pública, especialmente durante períodos de estiagem, como o identificado na data da infração (18-8-2014), em que a dispersão de poluentes é dificultada pelas condições climáticas.

No aspecto ambiental, a prática da queimada em perímetro urbano é expressamente vedada pela legislação vigente, como o Decreto Federal no 2.661/98, exatamente por seus efeitos danosos. A destruição da vegetação, ainda que aparentemente modesta em extensão, compromete o equilíbrio ecológico local, agrava a degradação do solo e interrompe ciclos naturais de biodiversidade, além de contribuir para a intensificação do calor e a redução da umidade.

O uso do fogo nesse contexto, além de ilegal, é totalmente incompatível com a função socioambiental da propriedade urbana.

Ademais, o impacto da conduta não se restringe ao local da queimada, o dano ambiental é de natureza difusa, atingindo toda a coletividade ao comprometer um bem jurídico de uso comum: o meio ambiente equilibrado.

Observe-se o que dispõe o artigo 225 da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

Não há dúvidas, então, quanto a necessidade da manutenção do dano moral coletivo fixado pelo Magistrado Singular, e, acerca dos parâmetros da penalidade, veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

Tese de julgamento:"
1. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada da Corte e considerando o impacto do dano, o caráter punitivo e pedagógico da condenação e a viabilidade da recuperação ambiental.

[...]

(N.U 0000724-42.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 12/3/2025, Publicado no DJE 17/3/2025)

A partir do que foi disposto, há de se manter o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, por entender que este corresponde com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025